Tribunal: STF
Processo: ARE 1459836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Ação indenizatória. Danos morais e materiais. Morte de detento enquanto cumpria pena em presídio. Infarto. Falecimento ocorrido durante o trajeto entre a unidade prisional e o hospital, onde receberia atendimento médico emergencial. Ausência de nexo causal. Se o óbito ocorreu sem que nenhuma ação ou omissão por parte dos agentes penitenciários tenha contribuído para o evento, não há como responsabilizar o Estado. Para que se reconheça a responsabilidade do Estado no óbito de preso submetido a sua custódia, é preciso que haja comprovação do nexo causal, uma relação indissociável entre o dano e a postura dos agentes públicos. Conquanto seja dever do Estado responder pela segurança dos detentos, não se mostra razoável exigir que o Poder Público tenha condições de evitar todo e qualquer dano à vida ou à integridade física dos presos, na medida em que a realidade revela que há situações que escapam das suas possibilidades. Sentença de improcedência da ação confirmada. RECURSO DESPROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XLIX e 37, § 6º, ambos da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que “a conduta do Recorrido demonstrou-se falha diante da negligência quando ao estado de saúde do genitor dos Recorrentes que se encontrava sob a custódia do Estado, resultando, portanto, no seu dever de indenizar conforme previsto pela Constituição Federal”.



    Em 25 de setembro de 2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF”.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação do Tribunal a quo (e-doc. 144, fl. 44):



    Tendo em vista que a decisão de fls. 389 que aplicou a sistemática dos recursos repetitivos foi reconsiderada à fl. 421/422, para inadmitir o recurso extraordinário, ensejando, desta feita, o Agravo de Despacho Denegatório (fls. 549/572) previsto no art. 544 do Código de Processo Civil então vigente (comando correspondente ao art. 1.042 do NCPC), retornem os autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal.



    Compulsando os autos, verifico que, em um primeiro momento, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE (e-doc. 85). Após interposição de agravo interno pela parte, houve retratação, e o recurso não foi admitido (e-doc. 91). Ato contínuo, houve interposição de agravo em recurso extraordinário (e-doc. 94). 



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmula 279/STF. Confiram-se:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. TEMA N. 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O OCORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento” (Tema n. 592/RG). 2. O Plenário do STF foi expresso em consignar que, caso comprovada a existência de alguma causa capaz de romper o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o óbito ocorrido, seria afastada a responsabilização civil desse último. Não adoção da teoria do risco integral, mas do risco administrativo. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência do nexo de causalidade entre o óbito do detento e o dever de proteção do Estado – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 14, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.333.404-AgR, Rel. Min. Nunes Marques)



    EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.159.165-AgR-segundo, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente